Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-16.2023.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE LEGÍTIMA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do CP c/c Lei 11.340/2006), à pena de 1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua companheira no interior de veículo, durante discussão, causando lesões comprovadas por laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há prova suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da alegação de contradições no depoimento da vítima;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da legítima defesa ou de agressões recíprocas aptas a afastar o dolo;
(iii) determinar se a dosimetria da pena e o valor fixado a título de danos morais devem ser revistos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva são comprovadas por laudo pericial, registros policiais e prova oral, que corroboram a narrativa firme e coerente da vítima.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando harmônica e alinhada aos demais elementos de prova, inexistindo contraprova capaz de infirmá-la.
5. Divergências pontuais nos depoimentos não comprometem a credibilidade do relato quando preservado o núcleo essencial da imputação.
6. O depoimento de testemunha indireta é meio de prova válido, sobretudo quando indica a fonte das informações e se mostra coerente com o conjunto probatório.
7. Não se comprovam os requisitos da legítima defesa, pois inexistem elementos que demonstrem agressão injusta inicial por parte da vítima ou reação proporcional do réu.
8. Ainda que houvesse agressões recíprocas, o excesso na conduta do réu afasta a excludente de ilicitude e mantém a tipicidade penal.
9. A valoração negativa das consequências do crime é adequada diante das repercussões físicas e psicológicas relevantes suportadas pela vítima, inclusive prejuízos laborais.
10. A fixação da pena-base observa a discricionariedade judicial fundamentada, sendo legítima a adoção de fração de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata, desde que proporcional e motivada.
11. A fixação de indenização por dano moral em sentença penal condenatória é admissível em casos de violência doméstica, sendo o dano presumido (in re ipsa), desde que haja pedido expresso.
12. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições econômicas das partes e as circunstâncias do caso, justificando sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
2. A legítima defesa exige comprovação de agressão injusta e reação proporcional, não se configurando quando ausentes tais requisitos ou presente excesso.
3. A dosimetria da pena admite discricionariedade fundamentada, não havendo vinculação a frações matemáticas rígidas.
4. É cabível a fixação de indenização por dano moral em sentença penal condenatória por violência doméstica, devendo o valor observar a proporcionalidade e as condições das partes.